Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A PRECLUSÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO. MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. “( ) A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar a cassação ou reforma da sentença.” (TJDFT. Acórdão 1760226, APC 07270042420228070003, Relatora: CÁRMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 19/9/2023, DJe 2/10/2023). 1.1. Extrai-se das razões recursais de ambas as partes o inconformismo a respeito do resultado do julgamento, não havendo que se falar em irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. “( ) a renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida, de forma presumida e automática, ao prazo recursal do recurso adesivo, pois este é um direito exercitável somente após a intimação para contrarrazões ao recurso da parte adversa.” (REsp 1.899.732/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/3/2023, DJe 20/3/2023).
3. Comprovante de transferência bancária desacompanhado de provas adicionais (termo de acordo assinado pelas partes, conversas por aplicativos de mensagens, etc) não faz prova, na espécie, de que a parte adversa tenha anuído com o recebimento de quantia em dinheiro como forma de compensação por todos os danos alegadamente sofridos em decorrência de acidente automobilístico.
4. Na hipótese, embora o autor/apelante tenha juntado aos autos termo de recebimento para o fim de comprovar renda não auferida durante o período de alegada inatividade laboral, decorrente do acidente, trata-se de mero texto digitado em papel comum (folha A4) subscrito tão somente pelo autor/apelante, presumindo-se verdadeira a informação somente em relação ao autor conforme artigo 408, caput, CPC (Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.). 4.1. O autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar os danos materiais alegados na inicial (art. 373, I do CPC), razão por que a sentença deve ser reformada no que concerne à condenação dos réus/apelantes ao pagamento de R$ 3.841,01 sob título de lucros cessantes.
5. Inviável ressarcimento por danos morais que se fundam em premissas genéricas. Não indicados os fatos denotadores da ocorrência do dano moral, nem narrados danos ou prejuízos no patrimônio imaterial, autor/apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar em que teria consistido a alegada ofensa sofrida (art. 373, I do CPC).
6. Preliminares rejeitadas, recursos conhecidos e, na extensão, dado provimento ao recurso principal e negado provimento ao recurso adesivo.